Tribunal: TJES
Processo: 0001956-53.2004.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Outras fraudes; Roubo
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001956-53.2004.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN JORGE TEIXEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001956-53.2004.8.08.0021

APELANTES: ALAN JORGE TEIXEIRA e WANDERSON SOARES SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MODALIDADE RETROATIVA. FATO ANTERIOR À LEI 12.234/2010. LAPSO TEMPORAL DECORRIDO ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PENA CONCRETA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que condenou os réus à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão por roubo majorado ocorrido em 2003. A denúncia foi recebida apenas em 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência da prescrição retroativa, considerando que a Lei 12.234/2010, que vedou a contagem de prazo anterior à denúncia, não pode retroagir para prejudicar os réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena aplicada de 05 anos e 04 meses prescreve em 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, III, do CP.

O fato ocorreu em 16/05/2003 e a denúncia foi recebida em 17/10/2016.

Transcorreram mais de 13 (treze) anos entre a data do fato e o primeiro marco interruptivo.

Sendo o fato anterior à Lei 12.234/2010, aplica-se a redação original do art. 110, § 1º, do CP, permitindo o reconhecimento da prescrição entre a data do fato e o recebimento da denúncia.

Extinção da punibilidade que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
para declarar
EXTINTA A PUNIBILIDADE
dos apelantes pela prescrição da pretensão punitiva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, 04 de fevereiro de 2026. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001956-53.2004.8.08.0021

APELANTES: ALAN JORGE TEIXEIRA e WANDERSON SOARES SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, a defesa pleiteia, em sede preliminar, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. Analisando detidamente o caderno processual, entendo que assiste razão aos recorrentes, devendo ser acolhida a prejudicial de mérito, o que prejudica a análise das demais teses defensivas.

Imperioso destacar a construção lógica que leva à extinção da punibilidade no caso em apreço, a qual desenvolvo a seguir.

A defesa sustenta, em síntese, que o Estado perdeu o direito de punir (jus puniendi) em razão do decurso do tempo. O argumento central reside no fato de que, considerando a pena aplicada em concreto na sentença (05 anos e 04 meses), o prazo prescricional seria de 12 (doze) anos, lapso este que teria sido ultrapassado entre a data do fato delituoso e o marco interruptivo do recebimento da denúncia.

Compulsando os autos, verifica-se que a realidade fática confirma a tese defensiva de forma aritmética e incontestável. O crime ocorreu em
16/05/2003
. O recebimento da denúncia, marco interruptivo previsto no art. 117, I, do Código Penal, deu-se apenas em
17/10/2016
.

A sentença condenatória fixou a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para ambos os réus, sem recurso da acusação visando majorar tal
quantum
.

Dessa forma, o encaixe entre os fatos e a norma é perfeito. Nos termos do art. 109, inciso III, do Código Penal, penas superiores a quatro anos e que não excedem a oito prescrevem em
12 (doze) anos
. O intervalo temporal entre a data do fato (16/05/2003) e o recebimento da denúncia (17/10/2016) foi de
13 (treze) anos e 05 (cinco) meses
.

Importante ressaltar que, sendo o fato anterior à vigência da Lei nº 12.234/2010, aplica-se a redação antiga do art. 110, § 1º, do CP, que permitia a contagem da prescrição retroativa em data anterior ao recebimento da denúncia ou da queixa. Trata-se de observância estrita ao princípio da irretroatividade da lei penal maléfica (
novatio legis in pejus
).

Nesse sentido, é o entendimento consolidado da Corte Superior, que veda a aplicação da Lei 12.234/2010 a fatos pretéritos para prejudicar o réu:

"A Lei nº 12.234/10, ao alterar a redação do art. 110, § 1º, do Código Penal, não aboliu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, fundada na pena aplicada na sentença. Apenas vedou, quanto aos crimes praticados na sua vigência, seu reconhecimento entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou da queixa. Tratando-se de norma de caráter penal mais gravosa, é irretroativa, não se aplicando aos crimes praticados antes da sua vigência." (STJ - AgRg no AREsp 1890753/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 27/09/2021).

Nessa mesma toada, este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia com a Corte Superior, reafirmando a extinção da punibilidade em casos análogos:

"No caso, os fatos relacionados ao crime [...] ocorreram [...] antes da vigência da Lei nº 12.234/2010, aplicando-se a regra anterior do art. 110, § 1º, do Código Penal, que admite a contagem retroativa do prazo prescricional a partir da data dos fatos. Transcorrido lapso temporal superior ao prazo prescricional entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva." (TJES - Apelação 0001961-57.2015.8.08.0064, Rel. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal).

Portanto, firme nessas considerações, entendo que a materialidade e autoria, embora analisadas na sentença, tornam-se irrelevantes para fins de execução de pena, pois o Estado quedou-se inerte por tempo superior ao permitido legalmente para perseguir a punição.

Acolho, pois, o parecer da Douta Procuradoria de Justiça para reconhecer a prescrição retroativa, extinguindo-se todos os efeitos penais e extrapenais da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ACOLHER A PRELIMINAR
e declarar
EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
ALAN JORGE TEIXEIRA
e
WANDERSON SOARES SANTOS
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com fulcro nos arts. 107, IV; 109, III; e 110, §§ 1º e 2º (redação anterior à Lei 12.234/10), todos do Código Penal.

Expeçam-se os competentes Alvarás de Soltura, se por outra razão não estiverem presos.

É como voto.

03

Vitória/ES, 04 de fevereiro de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao Recurso.

É como voto.